Tribunal: TJBA
Processo: 8009922-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009922-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS SANTOS, FRANKLIN WANDERLEY DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OLINDINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E INSTRUMENTOS DE MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, após apreensão de 354 porções de maconha, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares e arma de fogo artesanal, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo, diante da alegada demora no recebimento da denúncia e início da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a demora no prosseguimento do feito configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis mediante fundamentação concreta baseada em elementos do caso.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar que atesta tratar-se de maconha e da confissão do paciente quanto à posse da droga e da arma de fogo.

A expressiva quantidade de entorpecente fracionado, a apreensão de balanças de precisão, aparelhos celulares e arma de fogo evidenciam circunstâncias típicas da mercancia ilícita, afastando a tese de uso pessoal e revelando gravidade concreta da conduta.

O periculum libertatis encontra-se configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da potencial continuidade da atividade criminosa.

A custódia cautelar também se justifica para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a natureza do delito e o risco de interferência na colheita probatória ou evasão do distrito da culpa.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo ilegalidade por mera contagem aritmética de prazos.

Não se verifica desídia do Poder Judiciário, pois o processo encontra-se em tramitação regular, havendo justificativa plausível para eventual demora em razão da carga processual da unidade jurisdicional e da complexidade do feito.

A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, demonstra observância das garantias processuais do acusado e afasta alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A apreensão de significativa quantidade de droga associada a instrumentos típicos do tráfico constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não resultando automaticamente da mera superação de prazos legais.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMS, HC nº 1415508-59.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8009922-06.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
s

FRANKLIN WANDERLEY DE ALMEIDA
e ANDERSON DE JESUS SANTOS

e como Paciente

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto condutor.